Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007017-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (AGRAVANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DORVALINO SECHI (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO), THAYSSA BOHADANA MARTINS - CPF: 138.629.647-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007017-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CESAR JORGE SECHI

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DIVERSOS LITIGANTES – ÓBITO DE UM DELES –SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais
(REsp 1698102/SP , DJe 23/08/2018)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007017-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CESAR JORGE SECHI

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007017-92.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de suspensão do feito em razão do falecimento de um dos codevedores (Dorvalino Sechi).

O agravante alega violação aos arts. 313, I, e 314, do CPC, pois não fazem distinção entre os processos com um ou mais executados.

Argumenta que o sobrestamento da lide deve ocorrer no momento do óbito da parte, no caso 27-6-2019.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 38367450).

Contraminuta apresentada (id n.
39992974
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007017-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CESAR JORGE SECHI

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido de suspensão do feito em razão do falecimento de um dos codevedores (Dorvalino Sechi), proferido nos seguintes termos:

(...)

A suspensão processual em razão do falecimento do co-devedor Dorvalino Sechi, ocorrido em 27.06.2019 e noticiado nos autos apenas 11.02.2020 (fls.699/703), não obsta o prosseguimento da execução em relação ao executado Cesar Jorge Sechi.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em execução promovida em face de vários executados, a morte de um deles não impede o prosseguimento da demanda em face dos demais (REsp 1721393 MT 2018/0022553-2).

Nesse sentido:

(...)

Desse modo, existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais.

Além disso, importa registrar que, nos moldes do artigo 1.997, caput, do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, fato que permite a manutenção da decisão pretérita (fls.696) até regular sucessão processual. (...)
(Id 37267477)

De fato, a legislação processual civil estabelece no inciso I do art. 313 a suspensão da lide pela morte de uma das partes. Todavia, trata-se neste caso de Ação de Execução proposta contra Dorvalino Sechi e César Jorge Sechi (agravante), respectivamente pai e filho.

Nessa situação, o STJ entende que a suspensão em virtude do óbito de um dos litigantes não impede o prosseguimento em relação aos demais.

Além disso o agravante nem sequer apontou algum prejuízo que teria com a continuação da demanda, e inclusive com o prosseguimento da penhora a ser efetivada na Carta Precatória no 1000076-02.2020.8.11.0106, Vara Única de São Novo Joaquim.

Para ilustrar

RECURSO ESPECIAL No 1.721.393 - MT (2018/0022553-2) :

1
. Esta Corte já fixou o entendimento de que, em execução promovida em face de vários executados, a morte de um deles não impede o prosseguimento da demanda em face dos demais.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. SUSPENSÃO. MULTA MORATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. VERBETE No 7/STJ. 1. "Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais" (REsp 616.145/PR, relatora Min. Nancy Andrighi, DJ de 10/10/2005).

(...) Essa solução revela-se ainda mais acertada quanto se trata, como no caso, de obrigação solidária passiva, na qual a parte credora possa escolher um ou alguns dos co-obrigados para responder pela dívida inteira. Dessa forma, o acórdão recorrido merece ser reparado, pois seu entendimento contrasta com a jurisprudência do STJ. 2. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando que os autos retornem à 3a Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT, onde a execução deverá seguir em face dos demais executados, mantendo-se suspensa em relação à parte falecida no curso da demanda. RECURSO ESPECIAL No 1.721.393 - MT (2018/0022553-2)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO QUE PROMOVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO. OPORTUNA E ADEQUADA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO.

PRONUNCIAMENTO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO SUMULAR.

1. Existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais,
podendo o exequente arcar com os ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros. Precedente. (...) 7. Recurso especial não provido.(REsp 1698102/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/08/2018)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020